Tribunal: TJMT
Processo: 0001815-30.2017.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001815-30.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Fato Atípico, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MIRO ARCANGELO GONCALVES DE JESUS - CPF: 315.122.028-27 (APELANTE), JOSE MAURICIO NEVILLE DE CASTRO JUNIOR - CPF: 628.612.717-87 (ADVOGADO), ALEX DE ARAUJO SANTANA (VÍTIMA), ALEX DE ARAUJO SANT ANA - CPF: 040.152.411-69 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABRICIO DOMINGOS RAMOS (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO DOMINGOS RAMOS - CPF: 045.804.831-38 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO ALMEIDA DE JESUS NERIS - CPF: 368.112.758-12 (ADVOGADO), LUANA PAIVA DE SOUSA - CPF: 605.764.193-03 (ADVOGADO), ANA KAROLINE GONCALVES BATISTA BUENO - CPF: 050.281.361-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NULIDADES. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou
o recorrente
pela prática de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP), em concurso com organização criminosa armada (art. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei nº 12.850/2013), à pena de 31 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão e 70 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Q
uestões em discussão: (i) definir se há nulidade na apresentação do réu por videoconferência usando vestes prisionais; (
ii
) determinar se houve cerceamento de defesa por ausência de acesso integral às provas da “Operação Forti”; (
iii
) examinar se houve excesso de linguagem na sentença; (
iv
) verificar a ocorrência de
bis in idem
na condenação por organização criminosa; (v) avaliar a validade das qualificadoras reconhecidas e a correção da pena-base fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação do réu em videoconferência com uniforme prisional não configura nulidade, inexistindo prova de prejuízo ou constrangimento aos jurados.

A alegação de cerceamento de defesa foi afastada, pois a defesa teve acesso prévio às mídias, e a jurisprudência reconhece que não há necessidade de degravação integral das interceptações telefônicas.

A sentença não extrapolou os limites legais nem comprometeu a imparcialidade do Conselho de Sentença, inexistindo excesso de linguagem identificável ou individualizado.

Não há
bis in idem
na condenação por organização criminosa, pois o apelante não foi denunciado ou condenado pelo mesmo fato nos outros processos indicados.

As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima foram mantidas com base em provas concretas que evidenciam a rivalidade entre facções e a impossibilidade de reação da vítima.

A pena-base foi fixada com motivação concreta, considerando a elevada culpabilidade, múltiplos maus antecedentes e conduta social vinculada à liderança em organização criminosa, respeitando os critérios legais e jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A utilização de vestimentas prisionais em videoconferência não gera nulidade se não demonstrado prejuízo concreto.

O cerceamento de defesa por ausência de provas emprestadas depende da demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorreu.

A condenação por organização criminosa não caracteriza
bis in idem
se os fatos não forem os mesmos de processos anteriores.

As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser mantidas quando lastreadas em prova idônea.

A exasperação da pena-base é válida quando fundada em elementos concretos relativos à culpabilidade, antecedentes e conduta social.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP,
arts
. 29, caput, 59, 121, § 2º, I e IV; CPP,
arts
. 563, 593, III, "d"; Lei nº 9.296/1996; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 60.575/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13.08.2019; STJ, AgRg no HC 678.213/DF, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, j. 29.11.2022; STJ, AgRg no REsp 2131773/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 03.01.2025; STJ, AgRg no AREsp 2772952/MS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, j. 25.03.2025; STJ, AgRg no HC 549.965/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.05.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001815-30.2017.8.11.0042

APELANTE: MIRO ARCANGELO GONCALVES DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
riminal

interposto
por

MIRO ARCANGELO GONCALVES DE JESUS

contra a sentença proferida pelo
J
uízo
da
1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
,
nos autos da ação penal (PJe

0001815-30.2017.8.11.0042
)
que
o condenou
p
ela prática
de homicídio duplamente

qualificado
(
art
.
121, §2º, incisos
I
e IV
do

CP)
,

com as implicações da Lei nº
11.464/2007, c/c o artigo 29,
caput,
do Códi
go Penal
e por integrar organização criminosa armada (art. 2º, §§2º e 3º, da Lei n.º 12.850/2013)
,
à pena de 31 (trinta e um) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa
.
(ID 237432284)

Em suas razões recursais, a Defesa requer, preliminarmente:

“
i) a nulidade da sessão de julgamento por comparecimento do réu por videoconferência com vestimentas prisionais;
ii
) a nulidade por cerceamento de defesa, alegando ausência de acesso integral às mídias de interceptações telefônicas
e demais provas emprestadas da “Operação Forti”
; e
i
ii
)
a exclusão dos termos pejorativos e excessivos na sentença combatida
”.

No mérito, requer-se
“
a absolvição do acusado quanto aos crimes de homicídio qualificado e de organização criminosa, com fundamento no princípio
do in dubio pro reo, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
”
.

Subsidiariamente, requer:
“
i)
o reconhecimento da litispendência e bis in idem na condenação por organização criminosa;
ii
) o afastamento das qualificadoras
e

ii
i
)
a revisão da dosimetria penal
”.
(ID 251553154)

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso. (ID
258131684)

A
3
ª

Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exmo. Sr. Dr.

Roberto Aparecido Turin
– ID 269161784).

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINARES DE NULIDADE
S
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Suposta nulidade decorrente da apresentação do réu, em sessão realizada por videoconferência, trajando vestes prisionais.

A Defesa sustenta a nulidade do julgamento em plenário sob o argumento de que o apelante compareceu por videoconferência trajando uniforme prisional, o que, a seu ver, teria gerado constrangimento ilegal e comprometido a imparcialidade do Conselho de Sentença.

No entanto, a tese não se sustenta.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o uso de vestimentas prisionais pelo réu, por si só, não enseja nulidade processual, tampouco presume prejuízo à paridade de armas, salvo se demonstrado concreto abalo à formação do juízo dos jurados – o que não ocorreu no caso em exame.

Com efeito:

“O entendimento da Corte local encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é no sentido de que a nulidade não exsurge do simples comparecimento do acusado na Sessão Plenária com as vestimentas usuais dos presos, sendo certo que diariamente julgamentos ocorrem nessa condição. (RMS n. 60.575/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 19/8/2019)”
(STJ -
AgRg no HC 958310/SP
-
Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca
,
Djen
23/12/2024
).

Aliás, a realização de julgamentos por videoconferência durante períodos em que há restrições de deslocamento, questões de segurança ou logística penitenciária é medida autorizada pelo ordenamento jurídico, conforme previsto no art. 185, § 2º, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n.º 11.900/2009.

Tal procedimento visa, inclusive, resguardar a regularidade do feito e a integridade física de todos os envolvidos.

Ademais, não se verifica justa causa para o acolhimento do pedido, uma vez que o uniforme utilizado não se revela vexatório, tampouco possui, por si só, aptidão para influenciar negativamente a convicção dos jurados, conforme ordinariamente se alega. Ao contrário, mostra-se compatível com a condição processual do acusado, que se encontra preso — circunstância que, evidentemente, não será ocultada dos membros do Conselho de Sentença.

Destaco, por oportuno, que
"a condenação, por si só, não é geradora de prejuízo, cabendo ao agente demonstrar que, caso não tivesse ocorrido a nulidade, acarretaria a absolvição criminal ou a desclassificação da conduta, hipótese não ocorrida nos autos".
(AgRg no AREsp n. 2.192.337/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.).

Além disso, não há nos autos qualquer demonstração concreta de prejuízo, ônus que incumbia ao recorrente, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal
(
pas
de
nullité

sans

grief
).

Com efeito:

“Em complemento, necessário salientar que a jurisprudência desta
eg
. Corte de Justiça há muito se firmou no sentido de que a declaração de
nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal, o que não foi demonstrado no presente caso”.
(AgRg no HC n. 678.213/DF, Rel. Ministro Jesuíno
Rissato
- Quinta Turma, DJe de 29/11/2022)

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

Da alegada nulidade por cerceamento de defesa ante o suposto não fornecimento integral das mídias de interceptações telefônicas
.

A defesa sustenta não ter obtido acesso integral às mídias decorrentes da interceptação telefônica que fundamenta parte da imputação, o que, em seu entender, configura cerceamento de defesa.

Alega, ainda, que referidas interceptações tiveram origem na denominada Operação "Forti" e teriam sido incorporadas aos autos da presente ação penal sem a devida autorização judicial específica, o que, segundo alega, representaria grave violação aos princípios constitucionais e legais.

No entanto, tal alegação não encontra respaldo no conjunto processual.

Consta dos autos que o apelante, antes da sessão de julgamento, requereu a disponibilização do DVD contendo os extratos da Operação Forti, do DVD com o Relatório Técnico, bem como dos dois CDs relativos à extração de dados do aparelho celular apreendido, vinculados ao Inquérito Policial n.º 010/2016/DHPP/MT.

A magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido sob o fundamento de que os referidos
conteúdos
não mais se encontram disponíveis, uma vez que, embora os documentos e mídias mencionados pelo advogado da parte tenham sido juntados aos autos desde a fase policial, acabaram sendo extraviados, conforme se verifica
:

“(...) A defesa tomou conhecimento da sua existência desde o início da ação penal. Inclusive, o advogado constituído anteriormente pelo acusado permaneceu com carga dos autos físicos durante mais de um ano e, inclusive, deu causa ao seu extravio, o que foi objeto de busca e apreensão e procedimento de restauração de autos (...)
”.

A defesa do recorrente impetrou
habeas corpus
com o objetivo de anular a sessão de julgamento do Tribunal do Júri, bem como de suspender o curso da ação penal até que todas as mídias referentes às interceptações telefônicas fossem integralmente juntadas aos autos.

Este Egrégio Tribunal de Justiça decidiu que:

“não se demonstra evidente o prejuízo ao acusado, haja vista que, pelas informações presentes nos autos, antes do extravio, todas as mídias foram devidamente juntadas ao feito, período no qual a defesa teve total e irrestrito acesso e não levantou qualquer questão sobre eventual divergência entre o material digital e as transcrições do relatório policial, tampouco dúvida sobre a ordem cronológica dos diálogos ou qualquer outro elemento acessório”
(PJe 1016545- 14.2024.8.11.0000).

A defesa insistiu na alegação, desta vez por meio da Medida Cautelar na Reclamação n.º 69691, ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal.

A Suprema Corte, em consonância com o entendimento das instâncias ordinárias, concluiu que eventual prejuízo ao exercício da defesa teria decorrido da própria atuação da defesa constituída pelo reclamante.

Em razão disso, negou seguimento à reclamação, com fundamento em sua consolidada jurisprudência no sentido de que
:

“ninguém pode arguir vício para o qual contribuiu, com violação aos deveres da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, sob pena de se beneficiar da própria torpeza, nos termos do art. 565 do Código de Processo Penal”.

Verifica-se, portanto, que a defesa do recorrente teve pleno acesso a todos os elementos probatórios relacionados à imputação, os quais estão integralmente disponíveis nos autos, assegurando-lhe o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa.

No tocante à alegação de nulidade quanto à interceptação telefônica, cumpre destacar que tal medida foi regularmente autorizada pelo Juízo de primeiro grau nos autos do processo PJe nº 4393-97.2016.811.0042 – Cód. 428915, havendo expressa determinação para o compartilhamento das provas colhidas no respectivo inquérito policial (IP GCC).

Assim, não se verifica qualquer vício de legalidade na utilização das interceptações telefônicas, porquanto sua produção e posterior utilização foram devidamente chanceladas judicialmente.

Outrossim, é consolidado o entendimento jurisprudencial de que não há obrigatoriedade legal de degravação integral dos diálogos captados, porquanto a Lei nº 9.296/1996 não impõe tal exigência, bastando que se garanta à defesa o acesso ao conteúdo das gravações consideradas relevantes à persecução penal.

Nesse sentido:

“não há cerceamento de defesa pela falta de acesso à integralidade das degravações
,
conforme jurisprudência dominante".
(STJ - AgRg no REsp 2131773/RJ, Ministro Ribeiro Dantas,
Djen
03/01/2025).

Ademais, i
mporta ressaltar que não se verifica, nos autos, qualquer demonstração efetiva de prejuízo, encargo que incumbia ao recorrente, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, que consagra o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
.

No caso em apreço, não houve demonstração concreta, por parte do apelante, de prejuízo efetivamente suportado, de modo que meras conjecturas acerca de eventual nulidade
revelam-se
absolutamente improcedentes.

Assim, igualmente incabível se mostra qualquer pleito de desentranhamento das provas anteriormente colacionadas aos autos.

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

Da alegação de excesso de linguagem na sentença

Sustenta o apelante que a linguagem utilizada na sentença ora impugnada teria extrapolado os limites do aceitável, configurando excesso passível de correção, com vistas à preservação dos princípios constitucionais e processuais que regem o devido processo legal.

Todavia, tal alegação não encontra amparo nos autos.

Ao se analisar a decisão recorrida, verifica-se que a magistrada de primeiro grau
pautou-se
pela sobriedade e parcimônia na exposição dos fundamentos, sem incorrer em juízos valorativos aprofundados acerca do mérito probatório, tampouco em
manifestações que pudessem, de algum modo, influenciar indevidamente o convencimento dos jurados.

Na realidade, a sentença limitou-se a cumprir o comando constitucional que exige a devida motivação das decisões judiciais (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal), inexistindo qualquer excesso de linguagem ou manifestação que comprometa a imparcialidade do Conselho de Sentença.

Ademais, a defesa não individualizou as expressões que reputa excessivas ou inadequadas, restringindo-se a uma alegação genérica e desprovida de elementos concretos que demonstrem em que medida a linguagem empregada teria ultrapassado os limites da técnica jurídica.

Cumpre consignar que
"para o exame da ocorrência de excesso de linguagem, é necessário contextualizar o trecho tido por viciado pela parte, para averiguar se, de fato, a instância a quo ultrapassou os limites legais que lhe são impostos a fim de que não usurpe a competência do Tribunal Popular"
(AgRg no AREsp n. 2.088.030/ES, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022).

Dessa forma, não se verifica qualquer vício processual, tampouco prejuízo à ampla defesa do réu.

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
na madrugada
do dia 22/12/2015, na estrada do Linhão (continuação do Avenida das Torres), situada
no região
do Cinturão Verde, Bairro Pedra 90, nesta Capital, Murilo Emanoel Silva e Sousa foi morto por terceiras pessoas, mediante disparos de arma de fogo e por determinação de MIRO ARCANJELO_ GONÇALVES DE JESUS, REGINALDO APARECIDO MOREIRA, FABRÍCIO DOMINGOS RAMOS, BRUNO LIMA ROCHA,
Edeval
da Silva Bulhões (falecido) e outras pessoas ainda não identificadas.

Apurou-se que MIRO ARCANJELO GONÇALVES DE JESUS, REGINALDO APARECIDO MOREIRA, FABRÍCIO DOMINGOS RAMOS e BRUNO LIMA ROCHA são membros da facção criminosa Comando Vermelho e, no dia 20 de dezembro de 2015, em uma conferência telefônica realizada por eles, decidiram e determinaram a execução de Murilo Emanoel Silva e Sousa por entenderem que a vítima estava fazendo apologia à facção criminosa denominada ADA (Amigos dos Amigos), rival do Comando Vermelho.

Ressai dos autos que a vítima era conhecida como "MC Professor" e estaria cantando músicas que supostamente fazia apologia à facção criminosa ADA, bem como teria chegado ao conhecimento dos denunciados que a vítima havia feito publicações na rede social Facebook fazendo apologia ao ADA.

Durante a conferência os denunciados falam em "passar o trator'' na vítima para entregar os patrocinadores que pediam para a vítima fazer apologia ao ADA, bem como, inclusive, combinaram de levá-la ao local em que o corpo posteriormente fora encontrado.

Na noite do dia 21/12/2015 a vítima saiu de casa e não mais retornou, sendo encontrada na manhã do dia 22/12/2015 no Linhão, já sem vida, alvejada por dois disparos de arma de fogo que lhe atingiram o cabeça e foram cousa suficiente de sua morte.

O crime foi cometido por motivo torpe, consistente em rivalidade entre a facção criminosa Comando Vermelho e a facção criminosa ADA (Amigos dos amigos), bem como mediante utilização de recurso que
impossibilitou a defesa da vítima, considerando que teve os pés e mãos amarrados antes de ser executada.

Ante o exposto, DENUNCIO MIRO ARCANJELO GONÇALVES DE JESUS, REGINALDO APARECIDO MOREIRA, FABRÍCIO DOMINGOS RAMOS e BRUNO LIMA ROCHA como incursos nas penas do artigo 121, §
22,
incisos I e IV, do Código Penal (...)”.
(ID 237431683)

Na fase
judicium
accusationis
, o juízo singular pronunciou o apelante

nos exatos termos da denúncia, e o processo seguiu os seus trâmites regulares, culminando com a r. sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri
.

Do Pleito Absolutório quanto aos Crimes de Homicídio Qualificado e Organização Criminosa, sob o Fundamento de Insuficiência Probatória
.

No mérito, o apelante pleiteia a sua absolvição, sob a alegação de que a decisão dos jurados foi contrária às provas dos autos.

Entretanto, tal alegação não procede.

Ao contrário do que sustenta a Defesa, os autos contêm robusto acervo probatório, constituído por provas diretas e indiretas colhidas sob o crivo do contraditório, que comprovam de forma inequívoca a materialidade e a autoria dos delitos imputados ao recorrente.

A
materialidade
dos delitos
é incontroversa e está fartamente comprovada pelo laudo
p
ericial n. 1.9067.1.2016.82306-01 (fls. 32/54);
r
elatório
t
écnico n. 007/2015-GIP/CIN/DI-21/11/2015 (fls. 283/286)

e prova testemunhal judicial
.

Já a autoria mediata do
s
crime
s
, por parte do recorrente Miro Arcangelo, encontra lastro sólido nas interceptações telefônicas judicialmente autorizadas e, sobretudo, nos depoimentos consistentes das testemunhas ouvidas em juízo.

A testemunha José Ernando dos Santos, investigador de polícia,

declarou
em juízo,
que o recorrente integrava a facção criminosa denominada
Comando Vermelho
, exercendo, inclusive, a função de 'conselheiro' — incumbido de ordenar a
aplicação dos chamados 'salves'. Relatou, ainda, que o indivíduo de alcunha 'Bruninho' atuava como seu subordinado direto
– “primeiro soldado”.

Segundo narrou o policial, diante da incapacidade de 'Bruninho' em cumprir uma ordem de execução determinada por MIRO, foi deliberado que a arma utilizada — um revólver calibre .38 — fosse repassada a Fabrício, pessoa em quem o recorrente depositava confiança.

Constatou-se que MIRO teria entrado em contato para que fosse entregue a arma para Fabrício
.

Acerca da autoria do homicídio investigado, o depoente esclareceu que, à época dos fatos, a Polícia Civil já monitorava os membros da organização criminosa, tendo identificado a ocorrência do crime em meio à investigação em curso.

Verbis
:

“MAGISTRADO:
O Miro estava preso nessa época?

TESTEMUNHA JOSÉ ERNANDO:
Estava preso.

MAGISTRADO:
Então a ordem partiu de dentro do presídio onde ele estava
pra
essas pessoas que o serviam fora?

TESTEMUNHA JOSÉ ERNANDO:
Exatamente

MAGISTRADO:
Ele é tido como um... qual é a ... dentro do que o senhor pôde apurar nessa investigação e em outras... o Miro é o que? Tem um grau de hierarquia ali com o Comando Vermelho? Ele tem um grau de destaque? Até
pra
dar a ordem
pra
matar, porque
precisa.

TESTEMUNHA JOSÉ ERNANDO:
Nota-se que ele é um elemento assim bem destacado na organização e na época chamava muita atenção...

MAGISTRADO:
Até porque, se eu não me engano,
pra
quem é faccionado, o senhor me corrija se eu estiver enganado, quem é faccionado só pode cometer um crime (inaudível) matar alguém com autorização com autorização (inaudível).

TESTEMUNHA JOSÉ ERNANDO:
Positivo

MAGISTRADO:
E o Miro tinha esse poder
pra
dar essa autorização.

TESTEMUNHA JOSÉ ERNANDO
: Tinha, conseguia, ele conseguia, atraía, conversava, ele colocava às vezes no áudio
pra
falar com as pessoas como que deveria ser feito.

MAGISTRADO:
Ele tinha um grau, ele exercia um grau de chefia, de hierarquia no comando vermelho?

TESTEMUNHA JOSÉ ERNANDO:
Exatamente

MAGISTRADO:
E o grau de periculosidade dele?

TESTEMUNHA JOSÉ ERNANDO
: Ah, é muito alto. Ele hoje é o... tirando o Sandro Louco, é o elemento mais conhecido hoje no meio da facção...”.

Esse depoimento confirma que o réu exercia papel de liderança dentro da organização criminosa, com autoridade suficiente para ordenar execuções — inclusive, a da vítima Alex de Araújo Sant’Ana, que foi sumariamente assassinada em retaliação por ter insultado a facção.

A investigadora Melissa
Feguri
confirmou, em juízo:

“A vítima teria falado mal, depreciado o Comando Vermelho. Durante uma interceptação telefônica para investigar outro crime, foi constatado que o recorrente teria entrado em contato com Fabrício para que matasse Alex.”

Ou seja, não se trata de suposições ou ilações, mas de elementos objetivos que se articulam de forma coesa, delineando com nitidez a responsabilidade do recorrente na orquestração do homicídio.

O depoimento de
Silvandira
Brito dos Santos, sogra da vítima, também é revelador. Em juízo, ela relatou:

“Alex era meu genro. No dia dos fatos, ele estava na minha casa. Eu e minha filha estávamos dentro da residência quando ele saiu. Após um tempo, ouvimos disparos de arma de fogo. Quando fui ver o que tinha acontecido, vi Alex caído no chão. Chamei minha filha, e ao chegarmos perto vimos que ele ainda estava vivo, mas não conseguia falar.”

Além dos testemunhos, o conteúdo das interceptações é absolutamente esclarecedor.

Das t
ranscrições extraídas
do relatório técnico

nº 007/2015-GIP/CIN/DI21/11/2015 de quebra de sigilo telefônico referente à operação “Forti” é possível verificar que o apelante ordenou a execução do crime a terceira pessoas
.

Verbis
:

“(...) Na sequência da análise dos áudios, no dia 19/12/2015, às 23:04:55, nota-se a determinação de Miro
Arcajelo
de Jesus, vulgo (Miro Louco) ou (Gentil) para execução de Alex de Araújo Santana, vulgo “Coringa”, como consta no Boletim de Ocorrência n. 2015.380202, devido este ter ofendido o CV/MT (Comando Vermelho), com o seguinte comentário: “... Que o CV/MT (Comando Vermelho) está falido e que era um Comando Gay, dizendo ainda que o negócio agora era se juntar com os A.D.A. (Amigos dos Amigos)...”. Posteriormente, foi constatada conversa entre MIRO ARCANGELO e Fabrício, na qual este relata a prática do crime, conforme o seguinte comentário do relatório técnico:

Constata-se no áudio do dia 20/12/2015, às 16:11:03, a confirmação e detalhamento da execução de Alex de Araújo Sant’ Ana, vulgo “Coringa” realizada por “Fabrício” e sendo detalhada pelo mesmo por celular para Miro
Arcajelo
Gonçalves de Jesus, vulgo (Miro Louco) ou (Gentil), narrando que “...Foi até a casa de Coringa, que entrou lá dentro e não viu ele, que já ia montar na moto quando viu que Coringa
tava
vindo lá do outro lado da rua, que já foi de encontro com Coring
a
e deu quatro tiros, que quando Coringa caiu no chão, foi dar mais dois tiros e a arma
lencou
(falhou), que ficou olhando ele se agonizando...”

Dessa forma, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença está em plena harmonia com o acervo probatório constante dos autos, não se configurando como manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, inciso III, alínea 'd', do Código de Processo Penal.

Os jurados, no regular exercício de sua competência constitucional, acolheram a tese acusatória com base em elementos concretos extraídos dos depoimentos prestados em juízo, os quais conferem sustentação fática à condenação imposta.

Ressalte-se que, no âmbito do procedimento do Tribunal do Júri, prevalece o princípio da soberania dos veredictos, insculpido no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea 'c', da Constituição Federal, segundo o qual a decisão dos jurados deve ser preservada sempre que fundamentada em versões verossímeis e respaldadas em provas regularmente produzidas.

Com efeito:

“O princípio da soberania dos veredictos é basilar e não pode ser afastado por interpretação do Tribunal local que retira dos jurados a possibilidade de decidir o caso concreto, de acordo com as provas apresentadas pela acusação e pela defesa. Além disso, da análise do acórdão, a decisão dos jurados não está totalmente dissociada dos elementos probatórios colhidos nos autos, circunstância que impossibilita a anulação do julgamento proferido pelo conselho de sentença”
(AgRg no HC n. 779.301/
RJ, Quinta
Turma, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 24.06.2024).

Assim, tendo o Conselho de Sentença, diante de narrativas plausíveis e juridicamente admissíveis, concluído pela responsabilidade penal do réu pelo homicídio da vítima, não há razão jurídica para desconstituir o veredicto popular, impondo-se a manutenção da condenação.

Do Pleito de Reconhecimento do
non

b
is in
i
dem
, sob o Fundamento de Condenação Anterior por Organização Criminosa em Idêntico Contexto Fático

Sustenta, ainda, o apelante, a ocorrência de
bis in idem
, sob o argumento de que já teria sido condenado pelo delito de organização criminosa nos processos nº 0004393-97.2016.8.11.0042 e nº 0014019-43.2016.8.11.0042, que tramitaram, respectivamente, na 7ª e na 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, envolvendo, segundo alega, os mesmos fatos.

Contudo, tal pretensão não merece acolhimento.

Isso porque, na primeira ação penal mencionada pelo apelante, sequer houve denúncia contra ele pelo crime de organização criminosa. Já na segunda, cuida-se de infração penal distinta, ocorrida em contexto fático absolutamente diverso daquele apurado nos presentes autos.

Ademais, importa destacar que, no referido processo (PJe nº 0014019-43.2016.8.11.0042), o recorrente foi impronunciado, conforme bem pontuado nas contrarrazões ministeriais de I
D
2581316884, à página 17.

Do Pleito de
Decote das Qualificadoras.

O réu pleiteia, ainda, o afastamento das qualificadoras relativas ao motivo fútil e ao recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, sob a alegação de que tais circunstâncias não restaram devidamente demonstradas nos autos.

Contudo, razão não lhe assiste

Ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos
(STJ -
AgRg no REsp 1940835/SP
,

Ministro
Antônio
Saldanha Palheiro
,

Djen
24/04/2025
)

No caso em análise, depreende-se do conjunto probatório que o crime foi perpetrado por motivo torpe, consubstanciado em rivalidade entre facções criminosas, especificamente em razão de a vítima, supostamente, ter desferido ofensas à facção denominada "Comando Vermelho", à qual estaria vinculado o réu.

Trata-se de motivação intrinsecamente reprovável, ligada a práticas ilícitas e à lógica de dominação territorial própria de organizações criminosas, circunstância que evidencia a extrema censurabilidade da conduta. Conforme entendimento consolidado da jurisprudência pátria, a vingança motivada por rivalidade entre facções
.

No que tange à qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal — recurso que dificultou a defesa da vítima —
es
s
a
também restou cabalmente demonstrada.

Isso porque a vítima foi surpreendida por agressão súbita, repentina e inesperada, sem qualquer possibilidade de esboçar reação ou adotar conduta defensiva, o que caracteriza situação de flagrante vulnerabilidade no momento do ataque.

Tal conduta evidencia o emprego de recurso ardiloso, destinado a assegurar o êxito da empreitada criminosa, circunstância que atrai a incidência da qualificadora em questão.

É
sabido que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TCCR, enunciado orientativo n. 02).

Assim, diante da sólida demonstração dos elementos fáticos e probatórios constantes dos autos, não há como acolher o pleito defensivo de afastamento das referidas qualificadoras, devendo ser mantidas nos exatos termos em que reconhecidas na sentença penal condenatória.

Do Pedido
d
e Redução
d
a Pena-Base
a
o Mínimo Legal
p
or Fundamentação Inidônea
.

A Defesa sustenta que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem motivação idônea, sendo, portanto, desproporcional às circunstâncias do caso concreto. Pugna, por conseguinte, pela sua redução ao patamar mínimo previsto em lei.

Sem razão, contudo.

A sentença de primeiro grau realizou detida análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, apresentando fundamentação concreta, individualizada e em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores quanto à dosimetria da pena.

No caso em exame, a exasperação da pena-base, nos patamares fixados pelo juízo de primeiro grau na primeira fase da dosimetria — 19 (dezenove) anos de reclusão pelo crime de homicídio qualificado e 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão pelo crime de organização criminosa — mostra-se idônea, tendo em vista o reconhecimento negativo das circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade
, aos
antecedentes
e à
conduta social
do réu.

A
culpabilidade
, entendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, exige a indicação de elemento concreto que evidencie um grau mais elevado de censura ao comportamento do agente.

Na sentença impugnada, ao manter a valoração negativa dessa circunstância judicial, o juízo de primeiro grau destacou que a execução do crime foi cuidadosamente planejada, com frieza e premeditação, pelos membros da organização criminosa denominada Comando Vermelho, sendo a ordem delitiva emanada pelo apelante, que, à época dos fatos, encontrava-se custodiado na Penitenciária Central do Estado — o que não foi suficiente para inibir sua atuação criminosa.

No que se refere aos
antecedentes
, o réu ostenta 17 (dezessete) condenações com trânsito em julgado, das quais 9 (nove) foram consideradas exclusivamente na primeira fase da dosimetria, para justificar a exasperação da pena-base.

Trata-se de condenações por delitos de elevada gravidade, tais como homicídio, roubo majorado, furto e associação para o tráfico de drogas.

A sentença observou corretamente o enunciado da Súmula 444 do STJ, utilizando apenas condenações definitivas e, ainda, de forma fracionada, destinando parte delas à análise dos maus antecedentes e outra parte à agravante da reincidência, evitando o
bis in idem.

A
conduta social
foi igualmente negativada.

O réu é membro da facção criminosa Comando Vermelho, exerce função de liderança e atua com regularidade em práticas delitivas graves, conforme destacado na sentença:
“impondo regras de conduta à população como se fosse um poder paralelo”.
Trata-se de dedicação permanente e ostensiva ao crime organizado, elemento concreto que justifica a valoração negativa.

Cumpre salientar que
“a discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é reconhecida por esta Corte. Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de1/8sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado”.
(STJ - AgRg no AREsp 2772952 / MS, Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, DJEN 25/03/2025)

Ademais
“a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade"
(AgRg no HC n. 549.965/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

Registra-se que as sanções impostas não extrapolam os limites legais e guardam proporcionalidade com a gravidade do fato.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025